Tribunal: TJSP
Processo: 0089231-97.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000212546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0089231-97.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LEANDRO SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso
para reduzir as penas do réu a um ano de reclusão e dez dias-multa, no piso
mínimo, substituir a sanção carcerária por dez dias-multa, no piso mínimo e, de
ofício, julgar extinta a punibilidade do réu, pela prescrição da pretensão punitiva
estatal, na modalidade retroativa. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0089231-97.2014.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Apelação Criminal no 0089231-97.2014.8.26.0050
26a Vara
Criminal de São Paulo.
Apelante: Leandro Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.022
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da 26a Vara Criminal Central desta Comarca
de São Paulo, que o condenou como incurso no artigo 180,
“caput”, do Código Penal, a um ano e dois meses de reclusão,
em regime prisional aberto, e onze dias-multa, no piso mínimo,
substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços
comunitários e prestação pecuniária no valor de um salário
mínimo, porque no dia 27 de março de 2011, por volta de 17h,
na esquina da Avenida Dr. Francisco Munhoz Filho, defronte ao
no 100, Itaquera, nesta cidade, conduzia, em proveito próprio
ou alheio, a motocicleta “Honda CG 125”, tanque de cor preta,
carenagem cinza, sem placa e com número de chassi e motor
suprimidos, sabendo que se tratava de produto de crime, o réu
Leandro Silva apelou em busca da absolvição por falta de
provas.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A autoria e a materialidade dos fatos
imputados ao réu, assim como o dolo com que ele agiu, ficaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0089231-97.2014.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
comprovados no curso da instrução, donde impossível acolher
a pretensão absolutória.
Com efeito, é certa a procedência ilícita
do veículo referido na denúncia, o qual estava sem placa e
teve o seu chassi e motor adulterados, conforme comprova o
laudo de exame metalográfico (fls. 189/194).
Igualmente induvidosa a apreensão do
veículo em questão, como deflui do conjunto probatório reunido
nos autos, em especial o auto de exibição e apreensão (fls.
10/11) e os relatos prestados pelas testemunhas inquiridas.
Aliás, essa circunstância não é negada
pelo réu, que sempre que interrogado relatou ser entregador da
pizzaria “Rafael II” e na ocasião estar a caminho de um posto
de gasolina para abastecer a motocicleta antes do expediente
quando veio a colidir com um automóvel, aduzindo que
“desconhece a origem da motocicleta, haja vista o veículo pertencer
a pizzaria, o qual utilizava apenas para o trabalho; que, segundo
informações do responsável da pizzaria, de prenome Diego, o
veículo era produto de leilão e já estava sem placa, todavia, não
tinha conhecimento de que o chassi estava suprimido” (fls. 33 e
220).
Porém, a pueril versão exculpatória se
revelou inverossímil e isolada nos autos.
Nos aspectos relevantes os policiais
militares inquiridos relataram que, em patrulhamento de rotina,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0089231-97.2014.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
receberam informações de acidente de trânsito entre um
automóvel e uma motocicleta, “porém, logo após o acidente, um
indivíduo teria aparecido no local e levado a motocicleta embora.
Que, no local encontrava-se apenas o veículo VW/Polo e o piloto da
motocicleta,
identificado
como
Leandro
Silva.
Que,
em
patrulhamento pela região, seguindo pela Av. Lider, distando
aproximadamente 100 metros do local onde ocorrera o acidente,
encontrou a motocicleta em questão estacionada ao meio fio do
aludido logradouro, na posse do indivíduo identificado como Dimas
Batista Félix. Que, a motocicleta, haja vista a ausência de qualquer
descrição, aparentava ser da marca/modelo Honda CG 125 de cor
preta, encontrando-se sem a placa de identificação e com os
números do chassi e motor suprimidos, sem qualquer possibilidade
de consulta. Que, Leandro Silva foi socorrido por uma unidade do
SAMU ao hospital Santa Marcelina, onde permaneceu internado.
Que, segundo Dimas, retirou a motocicleta do local porque conhecia
Leandro Silva e que sua intenção era guardar o veículo para o
amigo, haja vista que este precisava de socorro, porém, em
hipótese alguma retirou o veículo com o propósito de prejudicar o
local. Que, Dimas não deu qualquer informação da origem da
motocicleta, tampouco o Leandro que ficou hospitalizado” (fls. 26,
28/29 e 221).
A
testemunha
Dimas
Batista
Felix
relatou ter tirado a motocicleta do local a pedido de pessoas
que por ali passavam e de alguns familiares do réu, pois o
veículo estava atrapalhando a circulação, tendo permanecido a
poucos metros aguardando a chegada da polícia militar, que
veio a seu encontro e constatou que a motocicleta estava sem
placa e com os números do chassi suprimidos (fls. 31 e 221).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0089231-97.2014.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
A testemunha José Rivaldo Carvalho de
Souza relatou ter colidido seu automóvel com a motocicleta
conduzida pelo réu, o qual foi socorrido e encaminhado para o
hospital logo em seguida e “que um indivíduo chegou no local e
sorrateiramente pegou a motocicleta da vítima e já ia deixando o
sítio do evento quando foi detido pela guarnição policial que
atendera a ocorrência” (fl. 34).
De sua parte, a testemunha Débora
Torres dos Santos Sousa, proprietária da “Pizzaria Rafael”,
relatou não existir o estabelecimento “Pizzaria Rafael II”
mencionado pelo réu e que “a pizzaria não possui nenhuma moto
e que os motoqueiros/entregadores usam suas respectivas motos
para realizarem o trabalho e que aos finais de semana são seis
entregadores e durante a semana usam dois entregadores; quanto a
Leandro Silva, a declarante respondeu que na época dos fatos, ora
apurados, fazia duas semanas que ele trabalhava na pizzaria e que
ele trabalhava somente aos finais de semana; perguntada sobre o
veículo/moto que ele usava no trabalho, a declarante respondeu que
era uma moto dele” (fls. 96/97 e 221).
Como
se
vê,
nenhuma
dúvida
remanesce quanto ao delito de receptação dolosa atribuído ao
réu, surpreendido a conduzir motocicleta sem placa e com
numeração de chassi e motor suprimidos, sem que para isso
fornecesse explicação convincente, pois a despeito de declarar
ser o veículo pertencente à pizzaria em que trabalhava como
entregador, tal versão foi desmentida pela proprietária daquele
estabelecimento, que afirmou terem os entregadores suas
respectivas motocicletas, tudo a indicar seguramente de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0089231-97.2014.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
recorrente sabia muito bem da origem ilícita do veículo.
Nessa análise, cumpre observar que
nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, cabia
ao réu demonstrar ter adquirido a motocicleta de boa-fé, mas
disso ele não se desincumbiu a contento. Aliás, nem teria
mesmo como fazê-lo, diante das suspeitíssimas condições em
que o veículo se encontrava, sem qualquer documento
comprobatório de sua propriedade, sem placa identificadora e
com numeração de chassi e motor suprimidas, o que, por si só,
já evidenciada sua procedência criminosa, sendo impossível
acolher a sua alegação de inocência.
Desse modo, ao contrário do alegado
no recurso defensivo, as provas conduzem à firme incriminação
do réu, pois as circunstâncias apontadas levam à inequívoca
conclusão de estar ele na condução de veículo de origem
ilícita, sabendo-o de origem ilícita. O dolo com que ele agiu
emerge, assim, límpido e cristalino, das próprias condições em
que ele fora flagrado, até porque, “Em tema de crime patrimonial,
a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção
de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-
lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil
transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o
desate
condenatório.”
(JTACRIM
66/410),
sendo
oportuno
observar que a jurisprudência sobre o assunto destaca que “A
prova do conhecimento da origem delituosa da coisa no crime de
receptação pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos
circunstanciais que envolvem a infração” (JUTACRIM 96/240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0089231-97.2014.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Diante desse quadro probatório, era de
rigor a condenação do réu pelo crime de receptação dolosa,
sendo impossível a pretendida absolvição a qualquer título ou a
desclassificação para a forma culposa da infração.
Quanto à dosimetria, cabe reconhecer
que não pode subsistir a sentença na parte em que fixou a
pena-base acima do menor patamar, porquanto não se poderia
utilizar, como antecedente desabonador, condenação por fato
posterior ao aqui versado.
Afastado, pois, o acréscimo indevido, as
penas retroagem e se tornam definitivas em um ano de
reclusão e dez dias-multa, no piso mínimo.
O regime prisional aberto fixado é o
mais favorável possível e considerada a primariedade do réu à
época da infração e as circunstâncias judiciais favoráveis, cabe
agora substituir a sanção carcerária unicamente por multa,
calculada em dez diárias, no piso mínimo, nos termos do
disposto no artigo 44, § 2o, primeira parte, do Código Penal.
Nesse passo, considerada a pena ora
concretizada (somente multa), observa-se que ela prescreve
em dois anos, a teor do disposto no artigo 114, I, do Código
Penal.
Ora, como entre o recebimento da
denúncia (23 de janeiro de 2015
fl. 136) e a data da
publicação da sentença condenatória (9 de outubro de 2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0089231-97.2014.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
fl. 225), que transitou em julgado para a acusação, medeou
período de tempo superior ao biênio expurgador, de ofício,
como manda o artigo 61 do Código de Processo Penal, e com
esteio nos artigos 107, IV (1a figura), 110, § 1o, e 114, I, todos
do Código Penal, cumpre julgar extinta a punibilidade do
apelante pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do réu
a um ano de reclusão e dez dias-multa, no piso mínimo,
substituir a sanção carcerária por dez dias-multa, no piso
mínimo e, de ofício, julgar extinta a punibilidade do réu,
pela
prescrição
da
pretensão
punitiva
estatal,
na
modalidade retroativa.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -